Tribunal: TJES
Processo: 0000914-75.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE CANCELAMENTO
DE DÉBITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA . COBRANÇA. INVALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

1. É inválida a cobrança de
valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução
414/2010 da ANEEL.

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor.

Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.
3.
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho
. [...](AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma e DJe 11/10/2019, grifamos)” (AREsp n. 2.035.528, Ministro Herman Benjamin, DJe de 03/03/2022.)

3. Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

3. Não configura dano moral o fato de o consumidor ter sido autuado por suposta utilização irregular dos serviços de energia elétrica, cuja anulação decorreu da inobservância das regras previstas na
Resolução ANEEL nº 414/2010. A lavratura de TOI em desfavor do consumidor, por si só, não configura dano moral indenizável, notadamente quando não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, como no caso em exame.

4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000914-75.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: REGINA BASTOS CASIMIRO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000914-75.2019.8.08.0042

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA

RECORRIDO : REGINA BASTOS CASIMIRO E OUTRA

MAGISTRADO : RALFH ROCHA DE SOUZA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
AMUEL MEIRA BRASIL JR
(RELATOR)

A controvérsia diz respeito à existência de débitos impugnados pel
as
Autors/Recorrid
a
, decorrentes da lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI pela Requerida/Recorrente.

Pois bem.

As Autora/Recorridas
narr
aram
que
a R
equerida/
Recorrente
promoveu a troca d
os
relógio
s
medidor
es
de suas residências, sem qualquer comunicação prévia, sob a alegação de ocorrência de irregularidades no respectivo equipamento.

A Recorrida Regina sustentou ter tomado conhecimento
do fato
através d
a
Recorrida Creuseni,
que acompanhou os trabalhos dos funcionários
da
Recorrente,
no momento da troca dos medidores, oportunidade em que foi informada sobre a existência de um TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
cujo conteúdo
indica a retirada dos medidores para análise,
na
presença de
Creuseni,
mas s
em a presença
de

Regina
no local.

O débito da Recorrida Regina, relativo ao suposto consumo irregular, no
período de 20.06.2015 a 13.06.2018,
totaliza
R$ 6.113,57 (seis mil, cento e treze reais e cinquenta e sete centavos),
enquanto o de
Creuseni,
referente ao período
de 24.07.2016 a 13.06.2018,
alcança
R$ 2.656,25 (dois mil, seiscentos e cinquenta seis reais e vinte e cinco centavos).

O
juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a Requerida/
Recorrente
suspend
esse
a cobrança referente ao suposto consum
o
irregular das
Autoras/Recorridas
e restabele
cesse
o fornecimento de energia d
as
residência
s das mesmas
(instalação 165828-Regina/ 1650827-Creuseni), imediatamente, desde que a suspensão do fornecimento de energia
fosse motivado,
exclusivamente,
pelo
inadimplimento no suposto consumo irregular das
mesmas
, ressalvada a hipótese de falta de pagamento das faturas ordinárias.
Determinou, ainda, que a Requerida/Recorrente se abstivesse de
inserir o nome d
as Autoras/Recorridas
nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

Citada, a

ora Recorrente apresentou contestação
apenas em relação às alegações relativas à instalação de nº 1650828, de titularidade de Regina, não impugnando as alegações relativas à instalação de nº 1650827, de titularidade de Creuseni,
razão pela qual
o juízo
a quo
decret
ou
a
revelia quanto à pretensão da Autora/Recorrida Creuseni,
nos termos do
artigo 344 do CPC.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

(i)

declarar a nulidade do valor apurado no TOI referente as instalações de titularidade da 1ª e 2ª requerentes, de nº 1650828 e 1650827 e a consequente inexistência dos respectivos débitos
n
o valor de R$ 6.113,57 e R$ 2.656,25;

(ii)

condenar a Requerida/Recorrente
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais,
para cada
Autora, acrescidos de
juros moratórios a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil;
e

(iii) condenar a Requerida/Recorrente à repetição do indébito em
relação a 2ª
Autora/Recorrida,
CREUSENI DAS CHAGAS BASTOS.

Isso porque, embora a Requerida/Recorrente tenha sustentando a validade do TOI, registrou o
juízo
a quo
que:

“
[...]
A requerida alega em contestação que foi constatada irregularidade no sistema de medição da instalação nº 1650828, sendo necessária a retirada do medidor para análise, oportunidade em que foi confirmada a violação do lacre, bem como que o disco estava arranhado e travado por intervenção de terceiros.

Ressalto que a parte requerida contesta apenas as alega
ç
ões referente a instalação de nº 1650828 de titularidade da requerente REGINA, não fazendo qualquer menção sobre a ocorrência narrada em relação à instalação de nº 1650827 de titularidade da requerente CREUSENI, motivo pelo qual, nos termos do art. 344 do CPC, decreto a revelia em relação a pretensão aduzida por esta última requerente.

Se, por um lado, é dever da autora manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, após o ponto de entrega, é dever da ré notificá-la, por escrito e de forma específica, a respeito das correções que devem ser realizadas, a fim de adequá-las aos padrões técnicos exigidos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A ré não comprova que notificou previamente as autoras, pessoalmente, de que seria necessária a troca do aparelho medidor. Tampouco comprovou que nos testes realizados, tal como descreve em contestação, foram realizados na presença das autoras.

Conforme relato da parte autora, bem como se extrai dos documentos anexos aos autos, o cliente estava ausente no momento em que o medidor foi retirado.

De acordo com o TOI de folha 130, elaborado pela demandada, verifico que não foi observada a disposição prevista no art. 129, §§ 1º, I, 2º, e anexo V, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina seja lavrado na presença do próprio usuário ou de seu representante que possa acompanhar a inspeção e que receberá a cópia do termo, mediante recibo (Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (...) § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FIO NEUTRO ISOLADO, IMPEDINDO O FATURAMENTO CORRETO. INSPEÇÃO REALIZADA SEM CONHECIMENTO DO AUTOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO CONTÉM A ASSINATURA DO CONSUMIDOR OU DE OUTREM QUE TENHA ACOMPANHADO A VISTORIA, NEM MESMO RECIBO. APLICAÇÃO DO ART. 129, §§ 1º E 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DEGRAU NO CONSUMO NÃO VERIFICADO. OSCILAÇÃO NO CONSUMO QUE DIMINUI APÓS O PERÍODO DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. CONSUMO A SER RECUPERADO INEXISTENTE. BENEFÍCIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009389495, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-06-2020)

Desse modo, constatadas irregularidades no procedimento de inspeção, deve ser declarada a nulidade do TOI, mostrando-se descabida a recuperação de consumo relativa ao período de 20/06/2015 a 13/06/2018, no valor de R$ 6.113,57, referente a instalação de nº 1650828 de titularidade da requerente REGINA, devendo ser desconstituído tal débito.

Em relação a instalação de nº 1650827 de titularidade da requerente CREUSENI, a parte requerida não trouxe qualquer impugnação espec
í
fica a aludido pedido, motivo pelo qual, considerando a revelia decretada nos termos do art. 344 do CPC, reputo verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Consigna-se que a autora deve ser considerada hipossuficiente em relação à ré, pois somente esta detém o controle de medição da energia elétrica consumida por sua residência e não tem como provar que a medição está errada sem intervenção técnica no relógio medidor, o que não pode ser realizado sem anuência da concessionária.

Portanto, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, se impõe a inversão do ônus da prova, de modo que incumbia à ré apresentar prova cabal e inequívoca de que o novo medidor que instalou na residência da autora está medindo corretamente o consumo de eletricidade, por meio de laudo do Instituto de Pesos e Medida – IPEM.

A questão nodal do caso concreto não se refere à eventual falha no funcionamento de medidor, mas sim à regularidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado, que é o instrumento administrativo que formalizou a constatação de anormalidade na unidade de consumo, de modo a gerar faturamento inferior ao real. Entende este Juízo que o documento elaborado pela concessionária não poderia ser produzido de forma unilateral, com base apenas na inspeção técnica, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aliás, sequer foram observados, em seu todo o seu alcance, os procedimentos descritos na Resolução Normativa ANEEL 414/2010.”

Muito bem.

Em relação à Autora/Recorrida Creusenir,
consta da inicial, que a
mesma

acompanhou os trabalhos dos funcionários da
Recorrente
,
no momento da troca dos medidores, oportunidade em que
foi informada sobre a existência de um TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
cujo conteúdo
indica a retirada dos medidores para análise,
na
presença da Autora Creuseni.

Por outro lado, a

Autora
Creuseni das Chagas Bastos
juntou aos autos cópia do

TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção
nº 03249312 (fls. 54/55 dos autos físicos), que contém a assinatura da Autora, assim como o Comunicado de Substituição de Medidor nº 307009 (fl. 55 dos autos físicos).

N
ão obstante,
n
a
contestação, a Recorrente não
tratou
especificamente d
as alegações da
Autora Creuseni, e, tampouco,
juntou
aos autos qualquer documento relativo à
instalação de nº 1650827 de titularidade da mesma.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a fraude no medidor, através da juntada aos autos de perícia técnica ou de qualquer outro documento capaz de comprovar que, de fato, restou verificada a irregularidade no medidor retirado da
instalação de nº 1650827, de titularidade da
Autora Creuseni.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor.

Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.
3.
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho
. [...](AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma e DJe 11/10/2019, grifamos)” (AREsp n. 2.035.528, Ministro Herman Benjamin, DJe de 03/03/2022.)

Assim, não vejo como
afastar
a
in
validade da autuação da Autora/Recorrida Creuseni
das Chagas Bastos
e das respectivas cobranças,
reconhecida na sentença recorrida.

Quanto
à Autora Regina Bastos Casimiro
, a
prova documental trazida aos autos pela Recorrente foi produzida de forma unilateral e não comprova a observância do disposto no artigo 129
1
, da Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial, nos §§ 5º, 6º e 7º do referido dispositivo legal.

Não há nos autos prova de que os prepostos da Recorrente tenham adotado as providências indicadas no § 5º, do artigo 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Também não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o equipamento retirado
do imóvel d
a
Autor
a
Regina
foi submetido à avaliação técnica, conforme determina o artigo 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A
Autor
a Regina

não foi previamente notificad
o
para acompanhar a avaliação técnica que deveria ter sido realizada, conforme determina o § 7º, do artigo 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Assim, é inválida a cobrança efetuada pela Recorrente, com base em apuração de suposta irregularidade que não observou a Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do referido débito.

Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao analisar casos semelhantes ao ora em exame. Ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS RECURSO DE EDP SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REFATURAMENTO DE ENERGIA ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL INVALIDADE PRECEDENTES DO TJES INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DISTINÇÃO DAS VERBAS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado
. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem como o próprio nome sugere da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 025160001480, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)”

“
Apelação Cível nº 0000212-91.2020.8.08.0011 Apelante: EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Clube do Cavalo de Cachoeiro de Itapemirim Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Não obstante as razões trazidas, as mesmas não merecem prosperar, sobretudo porque a Juíza fundamentou a inexistência de objeto da perícia. Isso porque ao ser lavrado o TOI, houve a efetiva substituição do medidor (fl. 96), fato este que inviabiliza a realização da perícia técnica, na medida que não preservado. Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3. Assim,
o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010
. 4. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito, por igual votação, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto relator. Vitória, ES, 28 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200002068, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)”

“
Apelação Cível - Nº 0095872-89.2010.8.08.0035 (035100958723) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A APELADO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNICAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA APENAS GENÉRICA. INVALIDADE. DIFERENÇA DE VALORES A COBRAR. REQUISITOS PARA VALIDADE DA COBRANÇA. NÃO CUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2. Na hipótese de haver diferença entre os valores a serem cobrados do consumidor e o efetivamente aferido pelo medidor de energia, o artigo 133 da mesma resolução 414/2010 impõe uma série de elementos que devem ser seguidos pela concessionária. 3. Aplicando tais exigências ao caso concreto, tem-se que a concessionária, ora apelante, não cumpriu os requisitos mencionados, que são essenciais para justificar a cobrança efetuada, de modo que o descumprimento do procedimento regulamentado pela ANEEL na hipótese torna insubsistente a pretensão. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 28 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A)(TJES, Classe: Apelação Cível, 035100958723, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014108-22.2012.8.08.0032 APELANTE: ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S⁄A. APELADA: LINDAURA RIGUETO LONGATI RELATOR: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON ACÓRDÃO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414⁄2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO.
ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL
. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DOS SERVIÇOS CONSTADA IN CONCRETU. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERADA A SITUAÇÃO SUCUMBENCIAL. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades, devendo observar, contudo, a regulamentação prevista no art. 129 da Res. 414⁄2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual o consumidor deve ser notificado com antecedência acerca da realização da avaliação técnica para que, caso deseje, possa acompanhá-la, inclusive lançando mão do direito de requerer perícia e nomear técnico para acompanhamento, não sendo possível suspender o fornecimento de energia nem cobrar débito apurado mediante procedimento unilateral da concessionária, em desconformidade com a norma de regência
. Precedentes. 2.
Considerando que a consumidora alegou que não teve ciência da data de realização da vistoria nem do procedimento de cálculo das diferenças e da avaliação realizada pelos prepostos da recorrente, caberia a esta provar o contrário, não somente da vulnerabilidade da consumidora, que inclusive levou o sentenciante art. 6º, VIII, do CPC (v. fls. 145), mas também porque ¿em se tratando de fato negativo (...) a exigência da produção probatória consistiria, no caso em concreto, num formalismo excessivo e levaria à produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam de 'prova diabólica', exigência que não é tolerada na ordem jurídica brasileira
. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1187970⁄SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05⁄08⁄2010, DJe 16⁄08⁄2010¿ (AgRg no AREsp 262.594⁄RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 05⁄02⁄2013). 3
. Além de não ter comprovado que a autora foi instada a participar da apuração dos valores que entendia devidos, a recorrente apresentou documentação que indica que, quando do ato de inspeção, realizado por solicitação da própria recorrida, o usuário da unidade estava ausente, tendo-se, mesmo assim, substituído os medidores, levando-se o medidor antigo para ¿quarentena
¿. 4.
A notificação da consumidora, após a realização de toda a vistoria e lavratura do TOI, quando já apurado unilateralmente pela concessionária o débito que entendia devido, não é suficiente para validar a cobrança realizada
. 5. O mero aborrecimento em razão de cobrança indevida decorrente de revisão de faturamento não é suficiente para caracterizar ofensa e dar azo a indenização por danos morais. Precedentes do STJ e do TJ⁄ES. 6. Neste contexto, considerando que a própria autora desconfiou acerca da irregularidade no medidor de energia, pois achou estranha a diminuição das contas, o simples fato de ter se cobrado o débito de forma indevida, vez que não observado o procedimento previsto pela autoridade normatizadora, não importa no reconhecimento de dano moral indenizável. 7. Logo, o dever de indenizar somente resta presente caso se constate que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia em razão de irregularidade do medidor verificada pela concessionária de forma unilateral e, portanto, indevida, caracterizando-se, neste caso, dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e do TJ⁄ES. 8. In casu, efetivamente suspendeu-se o fornecimento de energia elétrica, no dia 18⁄07⁄2012, às 14:13, tendo-se restabelecido o serviço em 20⁄07⁄2012, às 09:39, em razão da determinação judicial liminar proferida nestes autos, restando caracterizada, neste contexto, a obrigação reparatória extrapatrimonial. Ressalva-se que o primeiro corte, ocorrido em janeiro 2009, que durou apenas três dias, não foi ilegítimo, pois derivou do não pagamento de conta atual (dez⁄2008), que, tão logo quitada, acarretou no restabelecimento dos serviços, não se enquadrando, assim, na suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, tomada por indevida pela jurisprudência. 9. Neste sentido, acertada a decisão vergastada que reconheceu o dever de reparação moral da autorra, que decorre apenas da suspensão indevida do fornecimento de energia ocorrida no ano de 2012. 10. O valor a ser fixado a título de danos morais não pode gerar o enriquecimento sem causa da vítima e a aferição de sua razoabilidade está intrinsecamente atrelada à análise das particularidades de cada caso concreto. Precedentes do STJ. 11. A quantia arbitrada pelo sentenciante (R$ 5.000,00), que se aproxima do débito indevidamente cobrado, mostra-se exorbitante, quando comparada a casos similares apreciados por esta Corte, em vista do reduzido lapso temporal durante o qual houve a suspensão ilegítima do fornecimento dos serviços, de apenas 02 (dois) dias, relativo ao segundo corte de energia, ocorrido em 2012, ainda mais considerando que há indícios de que a autora tinha ciência da irregularidade na medição, por ter estranhado a redução das contas após a troca do medidor efetivada em 2009. Necessária, pois, a redução da verba indenizatória para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que se entende justo à finalidade a que se destina. 12. A manutenção da sentença no tocante ao reconhecimento dos pedidos de declaração de nulidade do débito e de indenização por danos morais, em que pese a redução ora realizada da verba arbitrada a este título, não acarreta alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais como realizada pelo magistrado a quo, uma vez que, nos termos da súmula 326 do STJ, ¿na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca¿. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER a apelação cível, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o montante fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória⁄ES, 13 de setembro de 2016. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 32120010429, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005947-93.2006.8.08.0012 (012.060.059.479) APELANTE: ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S⁄A APELADA: TECSEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SUPOSTO DESVIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES – SUSPENSÃO INDEVIDA – NULIDADE DOS TERMOS DE OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS DEVIDOS. 1.
Verificada a ocorrência de irregularidade em aparelho medidor de energia elétrica, a empresa concessionária de energia elétrica deverá, além de lavrar o respectivo termo de ocorrência próprio, lacrar e acondicionar o respectivo aparelho (medidor de energia elétrica) para a realização de eventual perícia, na forma estabelecida pela Resolução nº. 456⁄2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
2.
A suspensão do serviço sem a observância das formalidades legais caracteriza conduta revestida de ilegalidade, o que justifica e ampara a pretensão de anulação dos Termos de Ocorrência de Irregularidade – TOI
e de afastamento da condenação por danos morais imposta pela sentença. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação cível, em que é Apelante ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S⁄A e Apelada TECSEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, ACORDA a Colenda 1ª. Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 12 de Julho de 2016. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 12060059479, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016)

Não vejo, pois, como modificar o entendimento adotado na sentença recorrida, neste ponto específico.

No tocante aos danos morais,
não há nos autos notícia de
suspensão do fornecimento de energia elétrica,
tendo o
juízo
a quo
registr
ado
que, no caso,
“o dano moral restou configurado, não só pela acusação de conduta irregular, consistente em utilizar do serviço de energia elétrica sem a contraprestação correspondente, mas também pelo montante indevidamente cobrado a título de recuperação do consumo.”

Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

No caso em exame,
as
Autoras/Recorrid
as
não comprov
aram
a ocorrência de qualquer ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente da cobrança dos valores impugnados nos presentes autos.

Por outro lado,
da mesma forma, não configura dano moral o fato de
as
Autor
as
/Recorrid
as
ter
em
sido autuad
as
por suposta utilização irregular dos serviços de energia elétrica, cuja anulação decorreu da inobservância das regras previstas na
Resolução ANEEL nº 414/2010.

A lavratura de TOI em desfavor do consumidor, por si só, não configura dano moral indenizável, notadamente quando não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, como no caso em exame.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto específico, para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários de sucumbência, a sentença recorrida fixou-os em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos débitos
apurados relativos ao
s
termo
s
de inspeção
e condenou a Recorrente
à repetição do indébito relativo aos valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos pelas Autoras, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada Autora
.

Entretanto, com a alteração da sentença ora proposta, deixa de existir o capítulo da sentença relativo à condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, configurada a sucumbência recíproca, redistribuo o ônus da sucumbência, para condenar as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 15% para
as
Autor
as
/Recorrid
as
e 85% para a Requerida/Recorrente e de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (o valor histórico é
R$
20.000,00
), na proporção de 8
5
% em favor do advogado d
as
Autor
as
/Recorrid
as
e
15
% em favor do advogado da Requerida/Recorrente.

Em face do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso,
para reformar em parte a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e para redistribuir e redimensionar o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador

SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5
o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§
6o
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o
Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
,
ver reformada a r. sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar do TOI e a inexistência do débito, bem como condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, para cada requerente.

O
culto
Relator,
Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
,
deu parcial provimento ao apelo, a fim de afastar a condenação por danos morais
.

Pois bem. Após detida análise, alcancei a mesma conclusão exposta no voto condutor, conforme passo a delinear.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

In casu
,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI, porquanto não oportunizad
o

à
s
apelad
a
s
o direito de exercer o contraditório e
a
ampla defesa,
na forma
exigida no
supratranscrito
artigo 129
.

Em relação aos danos morais, merece reparo a sentença objurgada, uma vez que não houvera suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição em cadastro de restrição ao crédito, circunstâncias que autorizariam o reconhecimento do dano
in re ipsa
.

A mera lavratura do TOI e a cobrança sem consequências externas não configura situação aflitiva apta a configurar o dano extrapatrimonial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o preclaro Relator e
dou parcial
provimento ao apelo
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, redistribuindo-se os ônus da sucumbência.

É como voto.